Tribunal: TJDFT
Processo: 0741773-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741773-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANDIRA MONTEIRO DOS SANTOS RODRIGUES DESPACHO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 206571454, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 209053706, autos originários), no cumprimento individual de sentença coletiva movido por JANDIRA MONTEIRO DOS SANTOS RODRIGUES, in verbis: “Vistos etc. Rejeito a irresignação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contida na petição de ID 206436214, uma vez que os cálculos foram realizados com base nos parâmetros indicados na decisão de ID 125947275, que evitam justamente a ocorrência de juros sobre juros (anatocismo), de modo que tal discussão já se encontra pacificada nos autos incidindo sobre ela os efeitos da preclusão. Assim, homologo o valor apresentado pela CONTADORIA, no ID 203919558, consistente em R$ 14.843,93 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos). Reforce-se ainda, que o expert apenas atualizou os valores com base nos parâmetros constantes na decisão acima indicada, que como acima exposto, se encontra preclusa e, portanto, inadmissível sua rediscussão nesse momento processual. Finalmente, proceda a expedição dos requisitórios de acordo com o já determinado pela decisão de ID 144897105, atentando-se para valores indicados pela contadoria no ID 203919558. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” “Vistos etc. Rejeito in limine os embargos opostos, visto que não estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. A preclusão consumativa pode atingir as "matérias de ordem pública", não podendo ser alegadas pelas partes sucessivas vezes nem revistas pelo juízo, na mesma instância, sem alterações fáticas ou jurídicas que permitam uma nova cognição. A jurisprudência do STJ afirma que a preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida. Veja-se entendimentos do r. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nesse sentido: [...] Com relação a insurgência do Distrito Federal que contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado não concordando com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Portanto, a decisão embargada merece ser mantida. Ademais, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio, caso este ora embargante assim entenda cabível. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. Intimem-se.” Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC Publique-se. Brasília - DF, 3 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora